Tribunal: TJMT
Processo: 1037289-30.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037289-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLESIO ANTONIO PIRANI - CPF: 053.007.031-68 (AGRAVADO), SANDRA MARIA PENTEADO PIRANI - CPF: 581.362.401-59 (AGRAVADO), DARCIO CLEIDER ALVES PENTEADO - CPF: 013.609.909-25 (AGRAVADO), GILBERTO DE ALMEIDA MARTHA - CPF: 011.759.049-53 (AGRAVADO), SANTA CARMEM MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.929.718/0001-55 (AGRAVADO), SAMANTHA RONDON GAHYVA - CPF: 973.587.031-20 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1290 DO STF – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO – EXCLUSÃO DA ABRANGÊNCIA DA DETERMINAÇÃO DO STF – PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.445.162 (Tema 1290) aplica-se exclusivamente às ações ainda em trâmite, bem como às liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, não abrangendo processos em fase de cumprimento definitivo de sentença.

O trânsito em julgado da decisão exequenda exclui o processo da abrangência de determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, quando inexistir controvérsia pendente sobre a matéria objeto do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n.º 0034288-82.2011.8.11.0041, movida por SANDRA MARIA PENTEADO PIRANI E OUTROS, indeferiu o pedido de suspensão do processo formulado pelo banco litigante.

A pretensão fundamenta-se na ordem de suspensão nacional das demandas envolvendo o Tema 1290, determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.445.162-DF, sob o regime de repercussão geral.

Em suas razões, a parte agravante alega que a decisão de primeiro grau desconsiderou a abrangência do Tema 1290 e afrontou o disposto no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, ao indeferir a suspensão do processo. Sustenta que a manutenção dos atos processuais em sede de cumprimento de sentença viola a ordem vinculante do STF e pode acarretar prejuízos econômicos e processuais irreversíveis, notadamente em razão da possibilidade de reversão da matéria em julgamento no Supremo Tribunal Federal.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada para sustar os seus efeitos imediatamente. No mérito, pede a reforma da decisão para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo STF.

Liminar recursal indeferida (ID 262438795).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 263110815).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 267338289).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo banco recorrente contra a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de suspensão dos autos até o julgamento do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal.

O referido tema, afeto ao RE 1.445.162, trata da controvérsia relacionada ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, especificamente no contexto do Plano Collor.

Em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de todas as ações pendentes sobre a matéria em âmbito nacional, incluindo liquidações e cumprimentos provisórios de sentença.

No caso concreto, observa-se que o feito está em fase de cumprimento definitivo da sentença, ou seja, com trânsito em julgado da decisão exequenda.

Assim, diferentemente do disposto na decisão do STF, que abarca apenas causas em trâmite, liquidações e cumprimentos provisórios, o presente caso não se encontra alcançado pela determinação de suspensão.

Portanto, no caso em estudo, a medida que se impõe é manter o regular trâmite da demanda nos moldes fixados pelo Juízo
a quo
.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025